Tribunal: CARF
Processo: 13896.000754/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
Identificado o erro material por lapso manifesto, cabe o acolhimento dos embargos inominados para o fim de reconhecer a tempestividade do recurso voluntário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
As fundamentações do despacho decisório e do acórdão da DRJ são suficientes, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento do crédito pleiteado, não acarretando nulidade do ato administrativo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
O direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento cumulado com compensação.
IPI. ALÍQUOTA. CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS.
Segundo as amostras apresentadas pelo contribuinte à fiscalização, classificam-se:
1) as BOBINAS na EX 02 do Código 4823.51.00: Papéis para imprimir ou escrever, com tributação a 12%. RG1, RG6 e RGC TIPI-1, Decreto no 2.092, de 1996.
2) os FORMULÁRIOS CONTÍNUOS no Código 4820.90.00 Outros, com
tributação a 15%. RG1, RG6 e RGC, Decreto no 2.092, de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000754/2002-44
ACÓRDÃO
3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALID S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE TECNOFORMAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
Identificado o erro material por lapso manifesto, cabe o acolhimento dos
embargos inominados para o fim de reconhecer a tempestividade do
recurso voluntário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
As fundamentações do despacho decisório e do acórdão da DRJ são
suficientes, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e
de direito que levaram ao indeferimento do crédito pleiteado, não
acarretando nulidade do ato administrativo.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
O direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio
não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os
pressupostos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de
pedido de ressarcimento cumulado com compensação.
IPI. ALÍQUOTA. CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS.
Segundo as amostras apresentadas pelo contribuinte à fiscalização,
classificam-se:
1) as BOBINAS na EX 02 do Código 4823.51.00: Papéis para imprimir ou
escrever, com tributação a 12%. RG1, RG6 e RGC TIPI-1, Decreto no 2.092,
de 1996.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
2
2) os FORMULÁRIOS CONTÍNUOS no Código 4820.90.00 Outros, com
tributação a 15%. RG1, RG6 e RGC, Decreto no 2.092, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do Recurso Voluntário, posto
que tempestivo. Vencida a preliminar de intempestividade, acordam os membros do colegiado em
rejeitar as demais preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou embargos de declaração em face do
acórdão 3201-010.311, que foram admitidos. Aproveita-se o relatório por ocasião do exame de
admissibilidade:
Embargos de declaração oposto pelos sujeitos passivo em face do acórdão no
3002.002.635, proferido em 16/03/2023, pela 2a Turma Extraordinária da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Referido acórdão foi proferido nos autos do PAF no 15374.970011/2009-24,
relativo ao contribuinte UNIVERSAL MUSIC LTDA E teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PRAZO DECADENCIAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TERMO
INICIAL - O prazo decadencial para reconhecimento de direito creditório relativo
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
3
a tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após
o transcurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
inclusive na hipótese de tributos lançados por homologação, em relação aos
quais a extinção se dá no momento do pagamento.
Este acórdão foi proferido por turma distinta da que proferiu o Acórdão de
Recurso Voluntário no 3201-010.311 nos presentes autos, bem como versou sobre
matéria completamente estranha à tratada nos presentes embargos, os quais
versam sobre a tempestividade do recurso voluntário.
Assim, dado o evidente erro material contido na indicação do acórdão a ser
embargado, passo a analisar os presentes embargos como direcionados ao
Acórdão no 3201-010.311, proferido em 22/03/2023, pela 1a Turma Ordinária da
2o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão embargado em 20/06/2023,
protocolando os embargos de declaração em 26/06/2023 (segunda-feira),
portanto, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão sobre a análise
do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, juntado à e-fls. 914/916, que indica o
recebimento dos arquivos digitais contendo o recurso voluntário em 08/12/2017.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme
Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque
exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi
mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de
prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que
ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do
magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso
de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos
da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal." De fato, na e-fl. 914, o documento
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
4
intitulado Recibo de Entrega de Arquivos Digitais identifica no campo
“INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” o recurso voluntário dos presentes autos,
bem como carimbo e assinatura de servidor, recebendo a documentação em
08/12/2017.
Por sua vez, o acórdão embargado apreciou a tempestividade nos seguintes
termos:
“O “Termo de abertura de documento” de fls. 871 informa que o contribuinte
tomou conhecimento do teor do “Acórdão de Manifestação de Inconformidade”
em 08/11/2017, sendo que protocolou o recurso somente em 14/12/2017,
conforme “Termo de solicitação de juntada” de fls. 913.
A alínea “b”, do inciso III, do § 2.o do Art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece que
a contagem do prazo para apresentação do recurso deve ser iniciada na data em
que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária.
Assim, com base no Art. 23 do Decreto 70.235/72, o recurso foi protocolado fora
do prazo permitido (30 dias).” Destarte, considerando a data de ciência em
08/11/2017 e o recebimento do recurso voluntário em 08/12/2017, o recurso
voluntário estaria tempestivo.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, em razão
de o Conselheiro relator do acórdão embargado não mais compor o colegiado.
Portanto, as matérias acima indicadas foram admitidas para apreciação dos
embargos.
As razões e o mérito do recurso voluntário serão destacados no voto, caso superada
a preliminar de tempestividade suscitada nos embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator.
Dos embargos e da tempestividade
Foram interpostos embargos de declaração, admitidos em análise preliminar, em
face do acórdão 3201-010.311 desta turma de julgamento. Os embargos versam sobre a
tempestividade do recurso voluntário. O acórdão não conheceu do recurso.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
5
A embargante alega que a decisão não considerou o documento das fls. 914 dos
autos. Assim, cometeu erro ao decidir pela intempestividade do recurso.
Não há dúvida sobre a data da ciência da decisão da DRJ. A empresa foi cientificada
em 08/11/2017 (fl. 871), fato não contestado. O acórdão questionado decidiu pela
intempestividade do recurso com fulcro no termo de análise de solicitação de juntada da fl. 913. O
termo indica a juntada de documentos no dia 14/12/2017.
Nada foi mencionado sobre a comprovação trazida aos autos junto ao recurso
voluntário. O documento de fl. 914 é comprovante de entrega de arquivos digitais. Consta a
numeração eletrônica de recebimento dos arquivos digitais do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA). Consta, ainda, o carimbo de recepção de servidor no
Cac/Laranjeiras. A data de recepção é de 08/12/2017.
Em seus embargos, a empresa explicou que apresentou os arquivos digitais na
unidade do Cac/Laranjeiras, em função da instabilidade dos sistemas. Portanto, é de se concluir
que os documentos foram recebidos e encaminhados ao setor, que os juntou a posteriori.
Nada constando em contrário, devem ser acolhidos os embargos com efeitos
infringentes, para o fim de considerar tempestivo o recurso voluntário.
Dessa forma, em função do princípio da oficialidade, já deve se dar prosseguimento
na apreciação das matérias levantadas no recurso voluntário.
Do litígio: classificações das saídas
O ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2001, pleiteado no valor de R$
225.620,27, foi indeferido.
O trabalho fiscal teve como uma de suas fundamentações a alteração de
classificação fiscal dos produtos a que dava saída o contribuinte. Tais modificações foram de tal
forma que de alíquota zero os produtos passaram a tributação em 12% (doze por cento) e 15%
(quinze por cento), tendo em vista que a classificação no Capítulo 49 da TIPI foi alterada para o
Capítulo 48 da TIPI.
A empresa se insurge uma vez que a classificação dos papéis no capítulo 49 da TIPI
estaria correta. A mudança para o capítulo 48 partiu de presunção do agente fiscal. A presunção
deveria ter sido objeto de comprovação, ao passo que não houve sequer vistoria. Tampouco há
que se falar em caráter acessório dos produtos.
Destaque-se:
Conforme acima aduzido, os produtos em referência são “formulários contínuos”
e “bobinas”, podendo ser considerados como exemplos de um e de outro, os
envelopes para “depósito” em bancos (como aqueles normalmente
disponibilizados nos caixas eletrônicos).
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
6
Tanto um como outro produto são perfeitamente enquadrados no código NCM
4911.99.00.
Isso porque, conforme previsão da própria descrição do Capítulo 49 da TIPI, o
“termo impresso significa também reproduzido mediante duplicador, obtido por
processo comandado por computador, por estampagem, fotografia, fotocópia,
termocópia ou datilografia” (grifou-se).
(...)
Não há, portanto, que se falar em aplicação do código NCM 4820.90.00 para
enquadrar, por exemplo, os envelopes de “depósito” que são comercializadas
pela Recorrente, uma vez que o código NCM 4911.90.00 é específico para
impressos personalizados como são os referidos envelopes para disponibilização,
pelos bancos, a seus clientes.
(...)
Da mesma forma é muito mais genérico o código 4823.51.00, que a DRJ
pretendeu aplicar às bobinas, prevendo, no código 48.23, “outros papéis, cartões,
pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras da celulose, cortados em forma
própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de celulose
ou de mantas de fibras de celulose”, e, na subposição 4823.51.00, a definição de
“impressos, estampados ou perfurados”.
Ora, fato é que os códigos utilizados na decisão recorrida, que engloba materiais
que podem ser utilizados por qualquer empresa, por qualquer escritório, por
qualquer pessoa, e que podem ser comercializados, por exemplo, em papelarias,
com a logomarca da própria empresa gráfica que os definiu e os desenhou, está
completamente fora da hipótese objeto dos presentes autos, além de serem
muito mais genéricos.
(...)
Ou seja, não há que se falar, como pretende a DRJ que “os produtos consignados
na tabela acima têm por característica principal servirem de meio para
implementação de alguma função a ser exercida por seu adquirente”.
Na apreciação de 1a instância, o processo foi baixado em diligência pela DRJ para
verificar modelos e anexação de amostras de produtos. Registrou, também, a DRJ, a existência de
processos anteriores, onde foram obtidos exemplos, uma vez que a providência foi adotada antes,
mais próxima dos períodos de apuração. Interessa citar o seguinte trecho adotado na decisão da
DRJ:
Os produtos consignados na tabela acima têm por característica principal
servirem de meio para implementação de alguma função a ser exercida por seu
adquirente, ou seja, terão como função principal a aposição de informações por
seus usuários, informações essas que os transformação em documentos emitidos
pelo próprio adquirente e/ou lhes servirão para a realização de relatórios. Os
dizeres originais neles impressos, logotipos, marcas, endereços, formas exibidas
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
7
para melhor identificação de sua função e utilização não conferem a eles suas
características essenciais, no sentido de que só após utilização efetiva pelos
adquirentes, por impressão, escrituração e preenchimento, terão valor
documental. Antes disso, serão apenas papéis em branco, de utilização potencial.
Certamente que quando vendidos representam para o seu fabricante produto
perfeito e acabado, pois fazê-los se constituiu o fim a que se propõe. Entretanto,
não são perfeitos e acabados se analisados em relação ao fim a que se destinam:
serem utilizados por seus compradores para servirem de apoio para a escrita ou a
emissão de informações essenciais ao relacionamento com seus clientes. Esse é o
sentido pelo qual se dá a classificação no capítulo 48 da TIPI.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) fornecem esclarecimentos e
interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance e conteúdo da
Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
O Capítulo 49, sustentado pela Contribuinte trata de “livros, jornais, gravuras e
outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas”. A
posição 49.11 é aplicada aos “Outros impressos, incluindo as estampas, gravuras e fotografias” e o
código 4911.99.00 é relativo a “Outros”. Nas Notas deste Capítulo consta:
2. Na acepção do Capítulo 49, o termo "impresso" significa também reproduzido
mediante duplicador, obtido por processo comandado por computador, por
estampagem, fotografia, fotocópia, termocópia ou datilografia.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado do Cap. 49 dispõem:
Ressalvadas as raras exceções adiante mencionadas, este Capítulo compreende a
totalidade dos artefatos cuja razão de ser é determinada pela matéria impressa
ou ilustrada que contenham.
Pelo contrário, além dos produtos das posições 48.14 e 48.21, o papel, cartão,
pasta (ouate) de celulose e respectivas obras, que apresentem impressões cuja
função seja meramente secundária em relação à sua utilização (por exemplo,
papéis para embalagem, artigos de papelaria), incluem-se no Capítulo 48.
Da mesma forma, os artefatos de matérias têxteis, tais como lenços e echarpes
que apresentem impressões decorativas ou de fantasia que não lhes afete o
caráter essencial, os tecidos próprios para bordar e as talagarças próprias para
tapeçarias à agulha, revestidos de desenhos impressos, incluem-se na Seção XI.
Os artefatos das posições 39.18, 39.19, 48.14 e 48.21 também estão excluídos
deste Capítulo, mesmo quando revestidos de impressões ou ilustrações que não
tenham um caráter acessório relativamente à sua utilização inicial.
Quanto à posição 4911, as NESH dispõem o seguinte:
Esta posição compreende todos os artigos impressos (incluídas as fotografias
tiradas diretamente), do presente Capítulo (ver as Considerações Gerais), que não
se encontrem incluídos nas posições precedentes deste mesmo Capítulo.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
8
Certos impressos destinados a ser completados com indicações manuscritas ou
datilográficas no momento da sua utilização, estão incluídos aqui, desde que
apresentem o caráter essencial de artigos impressos (ver a Nota 11 do Capítulo
48). Por conseguinte, os formulários (formulários de aquisição de uma revista, por
exemplo), os bilhetes de passagens virgens contendo vários cupons (bilhetes de
avião, de trem e ônibus, por exemplo), as cartas circulares, os documentos e
carteiras de identidade e outros impressos contendo um texto, uma notícia, etc.
sobre os quais as informações devem ser indicadas (data e nome, por exemplo)
incluem-se na presente posição. Todavia, os certificados de valores mobiliários, os
certificados documentários análogos e os talonários de cheques, que devem
igualmente ser completados e validados, incluem-se na posição 49.07.
Pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que
apresentam um caráter acessório em vista da sua utilização inicial e que são
destinados a escrita ou a datilografia classificam-se no Capítulo 48 (ver nota 11 do
Capítulo 48 e especialmente as Notas Explicativas das posições 48.17 e 48.20).
Já no caso do Capítulo 48, na NESH consta:
Papéis e cartões coloridos ou impressos
Incluem-se neste grupo os papéis revestidos de uma ou mais cores, aplicadas por
qualquer processo, incluídos os papéis que comportem riscos, motivos
decorativos, desenhos, etc. Entre estes, devem distinguir-se, especialmente, os
papéis indianos e os papéis marmorizados ou jaspeados à superfície. Estes papéis
utilizam-se em diversos usos, tais como revestimento de caixas, encadernações,
etc.
Os papéis podem encontrar-se impressos com tinta de qualquer cor, formando
linhas dispostas paralelamente ou não, ou então cruzadas. Estes papéis utilizam-
se, especialmente, para a fabricação de livros de contabilidade, cadernos
escolares ou de desenhos, papel ou cadernos de música, papel para esquemas de
tecidos ou para diagramas, papel de carta, agendas, etc.
Incluem-se neste Capítulo os papéis impressos tais como papéis de embrulho
utilizados no comércio, com a razão social, marca, desenho ou modo de emprego
da mercadoria, etc., ou outra característica acessória que não seja capaz de
modificar-lhes o destino inicial nem os faça serem considerados artefatos
abrangidos pelo Capítulo 49 (ver a Nota 11 deste Capítulo).
Quanto à posição 4820, as NESH dispõem o seguinte:
Esta posição abrange os diversos artigos de papelaria, com exclusão dos artigos
para correspondência da posição 48.17 e dos artigos referidos na Nota 9 do
presente Capítulo.
Compreende especialmente:
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
9
1) Os livros de registro e de contabilidade; os blocos de notas de qualquer
natureza; os blocos de encomendas, os blocos de recibos, os blocos de papel de
cartas, os blocos de apontamentos, agendas, os índices telefônicos, etc.
2) Os cadernos. Os cadernos podem simplesmente conter folhas de papel
pautado, mas podem, também, comportar modelos de escrita para serem
reproduzidos a mão.
Todavia, os cadernos destinados a trabalhos educativos, às vezes chamados
cadernos de escrita, com ou sem textos narrativos, que contenham questões ou
exercícios baseados nos textos que se reveste de um caráter acessório em razão
de sua utilização inicial como caderno de exercícios e que contenham espaços a
serem completados manualmente, estão excluídos da presente posição (posição
49.01). Os cadernos de exercícios para crianças compreendendo essencialmente
ilustrações acompanhadas de textos de caráter complementar e servindo de
exercícios de escrita ou outros estão igualmente excluídos (posição 49.03).
3) Os classificadores (exceto as caixas classificadoras), as capas para encadernação
concebidas para agrupar folhas soltas, revistas e artigos semelhantes, tais como
as capas para encadernação de pressão, de molas, de hastes ou de argolas, bem
como as capas e coberturas de processos ou dossiês.
(...)
Alguns artigos da presente posição podem, freqüentemente, ser revestidos de
impressões ou de ilustrações, mesmo bastante importantes, e permanecem
classificados na presente posição (e não no Capítulo 49) desde que as impressões
e as ilustrações tenham um caráter acessório em relação a sua utilização inicial,
como, por exemplo, as impressões que figuram nos formulários (destinados
essencialmente a serem completados à mão ou à máquina) e nas agendas
(destinadas essencialmente à escrita).
Estas obras podem, além disso, apresentar-se encadernadas de couro, tecido ou
outras matérias e providas de dispositivos ou reforçadas de metal, plásticos, etc.
Conforme as regras precedentes foram reclassificados apenas os produtos, sejam
no formato de bobinas ou formulários, que se caracterizavam como papel para impressão, ainda
que personalizado, não ficando alterada sua utilização principal pela simples inclusão da
logomarca da empresa encomendante ou de qualquer outra informação similar.
Existe diferença entre formulários contínuos e as bobinas a que dá saída o
interessado, no tocante às suas características e funções, e os produtos que integram o capítulo 49
que se torna plenamente dispensável colher maiores informações naquele capítulo para afirmar:
no capítulo 49 não há classificação plausível e possível para os produtos do contribuinte
(formulários contínuos e as bobinas), pois não se assemelham a livros, fotografias, mapas
cartográficos, etc. Resta, então, definir em que código do capítulo 48 classificá-los, uma vez que
o único capítulo passível de se encaixarem tais produtos é o capítulo 48 da TIPI.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
10
Não há elementos que permitam discordar das classificações adotadas.
Transpondo os quadros com a classificação utilizados pela decisão a quo:

Em adendo, veja-se a seguinte decisão do Carf em processo da própria recorrente,
referente ao período imediatamente posterior, mas já com a utilização do Decreto 4.070/2001:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI INSUMOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS NT.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT, conforme Súmula CARF
no 20.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
11
O direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio não se
confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza
e liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento
cumulado com compensação.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Segundo as amostras apresentadas pelo contribuinte à fiscalização, os produtos
abaixo apresentam a seguinte classificação fiscal:
1)as BOBINAS na EX 02 do Código 4823.90.91: Papéis para imprimir ou escrever,
impresso, estampado ou perfurado, com tributação a 10%. RG1, RG6 e RGC TIPI1,
Decreto n° 4.070, de 28/12/2001.
2)os FORMULÁRIOS CONTÍNUOS no Código 4820.90.00 Outros, com tributação a
15%. RG1, RG6 e RGC, Decreto n° 4.070, de 28/12/2001.
Recurso Voluntário Negado.
(processo: 13896.002766/2002-11; acórdão: 3801-004.940; sessão: 24/02/2015;
1a Turma Especial da 3a Seção do Carf)
Conforme o demonstrativo utilizado para denegação do pleito do contribuinte no
Despacho Decisório, aplicando-se as alíquotas decorrentes da reclassificação fiscal dos produtos
acima, o saldo credor requerido pelo contribuinte restou totalmente absorvido pelos débitos.
Perfeitamente possível a glosa, portanto. E, uma vez que não há constituição de crédito tributário
novo, não é de se falar em necessidade de auto de infração.
Nesse aspecto, a apreciação é suficiente.
Da alegação de omissão do acórdão quanto aos créditos relacionados aos
produtos com classificações inalteradas
A recorrente alega que:
Da simples leitura do v. acórdão recorrido, é possível constatar que a Colenda
Turma julgadora deixou de se pronunciar sobre o montante do direito creditório
relacionado aos diversos produtos que tiveram suas classificações fiscais
inalteradas pela fiscalização.
Veja-se, às fls. 841 do voto, que o i. julgador entende que a classificação fiscal
apenas de parte dos 63 produtos relacionados às fls. 841/843 deveriam ser
alteradas e que o crédito relacionado apenas a esses produtos deveria ser
indeferido.
Entretanto, o v. Acórdão restou omisso quanto ao deferimento dos créditos
oriundos da aquisição de insumos empregados nos outros 46 (quarenta e seis)
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
12
produtos que a Recorrente tributou à alíquota zero, ou não tributou, cujas
classificações fiscais não foram questionadas.
Cita vários produtos, como por exemplo:
Código
DESCRIÇÃO
PRODUTO
Classificação
fiscal
utilizada
pelo
contribuinte
Alíquota
1016038
COLA BRANCA C-211
BICO PRESSURIZADO
3506.99.00
0
1011PE30LB250
FILME BOPP TRANSP.
MONO TRATADO
3920.10.99
15
Tal omissão resultaria na nulidade do acórdão recorrido.
Equivoca-se a empresa nesse ponto. Não foi negado o crédito nas entradas, para
todos os produtos. O que ocorre é que se constataram classificações equivocadas, antes
discutidas, conforme parecer da unidade de origem, e as alíquotas correspondentes às novas
classificações, ao invés de zero, como indicara o contribuinte, eram de 12% ou 15%. Multiplicados
esses percentuais pelo valor das respectivas saídas dos produtos, resultavam num débito
superior ao saldo credor pretendido pelo interessado. Importante destacar que nem todos os
produtos tiveram suas classificações fiscais alteradas, o que restou claro nos autos.
Tal fato anulou os créditos escriturados, conjuntamente com a situação de menor
monta de produtos não-tributados em relação à saída de apara de papel comum, classificada
como não-tributável, e tendo o contribuinte a relacionado entre as saídas do período, tem-se que
seria incabível o ressarcimento em relação à proporção que essa operação representava em
relação ao total de saídas do período, o que nem foi objeto de questionamento.
Portanto, o posicionamento sobre os demais produtos e insumos era despiciendo.
Não havia saldo passível de ressarcimento em função da reclassificação dos produtos vendidos.
Cabe acrescentar, em função da menção na peça recursal, que não se verifica
qualquer nulidade no acórdão proferido por turma de julgamento competente, dentro das
formalidades legais e com preservação do pleno direito de defesa.
Apenas como acréscimo, o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos do
recurso quando já houver elementos suficientes para formação da sua decisão. Nesse sentido é o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000754/2002-44
13
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das
partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorreu nos autos.
(...)
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Dessa forma, não se caracteriza omissão do julgado da DRJ, tampouco motivo de
nulidade.

Conclusão
Por todo o exposto, devem ser acolhidos os embargos, com efeitos infringentes,
para conhecer do recurso voluntário, posto que tempestivo, rejeitar as demais preliminares e,
no mérito, julgar improcedente o recurso.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 1074
DF CARF MF
Original